Tribunal: TJPA
Processo: 0806078-31.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806078-31.2019.8.14.0006

APELANTE: ILMO. CHEFE DA DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICOS FISCAIS - DRIEF, SR. CRISTOVÃO ALBUQUERQUE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: WBL NKN DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO NO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS COMO FORMA DE CONSTRANGER A EMPRESA A PAGAR DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 70 DO STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, o que o julgador fez foi resguardar o direito da empresa apelada de continuar no exercício de seu negócio, o que, não ocasionou nenhum prejuízo ao Estado do Pará, que pode buscar pelas vias adequadas a satisfação do crédito porventura possa ser devido.

2.

Além disso, interessante pontuar que a restrição operada como forma da empresa pagar o débito com a Fazenda é ilegal e inconstitucional, como podemos verificar no precedente firmado pelo Superior Tribunal Federal.

3.

Recurso CONHECIDO, mas IMPROVIDO, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
, em face da sentença prolatada pelo juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
WBL/NKN Distribuição e Transportes de Betumes LTDA
, concedeu a segurança pleiteada e determinou que a autoridade coatora libere as restrições eletrônicas no sistema que impedem a emissão da NF-e, além de se abster de praticar qualquer ato lesivo ou atentatório a emissão da NF-sob pena de multa.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo que a sentença merece reforma, uma vez que as restrições ocorreram em virtude de descumprimento de obrigação assessória. (Id n° 2742529)

Foram apresentadas

Contrarrazões pela empresa apelada, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (Id n° 2742532)

A relatoria do feito coube por distribuição a Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (Id n° 2946809)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O recurso interposto pelo Estado do Pará visa reformar sentença que concedeu a segurança a empresa apelada e determinou que sejam liberadas as restrições eletrônicas no sistema que a impedem de emitir notas fiscais.

Analisando os autos,
entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, o que o julgador fez foi resguardar o direito da empresa apelada de continuar no exercício de seu negócio, o que, não ocasionou nenhum prejuízo ao Estado do Pará, que pode buscar pelas vias adequadas a satisfação do crédito porventura possa ser devido.

Além disso, interessante pontuar que a restrição operada como forma da empresa pagar o débito com a Fazenda é ilegal e inconstitucional, como podemos verificar do seguinte precedente firmado pelo Superior Tribunal Federal
,
in

verbis
:

"(...) II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos". (ARE 914045 RG, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15.10.2015, DJe de 19.11.2015, Tema 856).

Além disso, merece atenção o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula 70:

“Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos”.

Nesse sentido, colaciono julgado de nossa Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA, POSSIBILITANDO ASSIM, O DESEMPENHO REGULAR DE SUAS ATIVIDADES.

1- Entendo que o agravante não conseguiu me convencer da necessidade de reforma da decisão liminar, pois em que pese afirme que a suspensão estaria respaldada nos princípios da veracidade e legalidade, estando assim, a empresa obrigada a demonstrar os atos administrativos contra legem, a suspensão efetivada está obstruindo a atividade da empresa, uma vez que a mesma está impossibilidade de emitir notas fiscais.

2- Além disso, a conduta perpetrada impõe flagrante restrição a atividade empresarial, pois inviabiliza assim qualquer forma de existência da empresa.

3- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (4467085, 4467085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-18)

Assim, verifica-se que a suspensão da inscrição estadual do Impetrante decorreu da existência de débitos tributários em aberto, restando patente que a restrição imposta em desfavor da Apelada configurou-se como medida desarrazoada, vez que impedir a emissão das notas fiscais eletrônicas criam óbice ao exercício da atividade social do contribuinte, que implica em violação ao princípio da livre iniciativa e à previsão contida no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022